Tribunal: TJSP
Processo: 1040965-65.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VÍCIOS – LAUDO PERICIAL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - I - Sentença de procedência – Recurso da embargada – II – Controvérsia entre as partes quanto à configuração do inadimplemento da embargada, a qual, segundo sustenta a embargante, não teria cumprido integralmente as obrigações de fazer assumidas no contrato,

Ementa:

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VÍCIOS – LAUDO PERICIAL - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - I - Sentença de procedência – Recurso da embargada – II – Controvérsia entre as partes quanto à configuração do inadimplemento da embargada, a qual, segundo sustenta a embargante, não teria cumprido integralmente as obrigações de fazer assumidas no contrato, notadamente em razão dos vícios nos serviços prestados, o que justificaria o não pagamento da dívida remanescente – Laudo pericial produzido nos autos que conclui pelo descumprimento contratual por parte da embargada – Laudo pericial que, tendo sido fundamentado no direito e na técnica, é uma peça documental de valor probante – Perícia técnica elaborada por profissional gabaritado e equidistante do interesse das partes – Laudo claro, conclusivo e bem fundamentado, utilizando critérios técnicos adequados – Embargada que não trouxe aos autos elementos concretos que afastem as conclusões periciais – Precedentes deste E. TJ – III - Contrato bilateral, em que ambas as partes assumem simultaneamente direitos e obrigações recíprocas - Inteligência do art. 476 do CC – Embargada que não pode exigir o pagamento integral pelos serviços prestados, se estes não foram totalmente prestados nos termos em que contratados - Ação procedente – Sentença mantida - IV – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido".